Tribunal: TJDFT
Processo: 0704605-11.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GENITOR PRESO EM REGIME FECHADO. AUSENTE CAPACIDADE ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS CONDICIONADA À FUTURO OU INCERTO. ERROR IN JUDICANDO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo genitor, alegando impossibilidade de prestar alimentos, em razão de estar preso em regime fechado, sem fonte de renda ou benefício previdenciário. Pugnou pela reforma da sentença para exoneração da obrigação alimentar, com manutenção dos alimentos avoengos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em analisar:
I) se a prisão do genitor, sem percepção de qualquer remuneração ou benefício previdenciário, inviabiliza o cumprimento da obrigação alimentar; e
II) se é juridicamente possível condicionar a obrigação alimentar à progressão do regime prisional, evento futuro e incerto, sem qualquer respaldo em elementos concretos.

III. Razões de decidir
3. O dever de prestar alimentos decorre do poder familiar e está fundamentado nos artigos 1.694 e 1.699 do Código Civil, que preveem a fixação dos alimentos conforme o binômio necessidade/possibilidade.
4. Embora a reclusão do alimentante não afaste automaticamente a obrigação de prestar alimentos, a jurisprudência é uníssona ao reconhecer que a incapacidade financeira decorrente da prisão deve ser analisada em cada caso concreto, considerando se o alimentante possui algum tipo de rendimento ou auxílio capaz de garantir o cumprimento da obrigação.
5. No caso, o apelante encontra-se preso em regime fechado, sem rendimentos, sem possibilidade de exercer trabalho interno remunerado e sem percepção de auxílio-reclusão, tornando inviável a fixação de alimentos, mesmo em valor módico.
6. A sentença, ao fixar alimentos para serem pagos pelo genitor após eventual progressão de regime, incorreu em erro material, pois a decisão ficou condicionada a evento futuro e incerto, contrariando o princípio da exequibilidade das decisões judiciais, vedado pelo parágrafo único do art. 492 do CPC/2015.
7. A reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de alimentos em relação ao genitor é medida que se impõe, mantendo-se, contudo a obrigação subsidiária dos avós nos termos do art. 1.698 do Código Civil, para garantir a subsistência do menor.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de condenação do genitor ao pagamento de alimentos.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 229; CC/2002, arts. 1.694, 1.698, 1.699; CPC/2015, art. 492, p.u.
Jurisprudência relevante citada:
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.882.798/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06/06/2022;
TJDFT, Acórdão 1931764, 0709839-89.2021.8.07.0005, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 03/10/2024;
TJDFT, Acórdão 1869434, 0749995-66.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 23/05/2024.